Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-89.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701910-89.2018.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO LINO RODRIGUES, CONDOMINIO LEÕES, EDITH ZORTEA MARQUES, MARGARETH MARCIA COSTA CARDOSO, MARLEI TERESINHA ZORTEA, RAMILTON SEIXAS CARDOSO EMBARGADO: JOSE ROBERTO LEITE DE MATOS, FERNANDO CARNEIRO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 14377739) interposta por AUGUSTO ALMEIDA PIMPAO contra HENRIQUE JORGE TELES DE PAULA, MARIA JOSE ALMEIDA PIMPAO, PATRICIA PIMPAO DE PAULA e PIMPAO &amp; CIA LTDA em face de Sentença que nos autos de Ação de Sonegados, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. No ID 18981176, o patrono da parte CONDOMÍNIO LEÕES E OUTROS requer a retirada do processo em epígrafe da pauta de julgamento da 3a Sessão de Ordinária Virtual - 3TCV, prevista para 30 de Setembro de 2020 (quarta-feira) com início às 12h, e remetê-lo para oportuna pauta de julgamento em Sessão Presencial Sem Videoconferência (pós-pandemia). A parte Apelante manifestou-se pelo indeferimento do pedido de ID 18981176. É o necessário. DECIDO. Durante este período de regime diferenciado de trabalho, o julgamento presencial tem ocorrido por meio de videoconferência (artigo 236, §3o, do Código de Processo Civil), devidamente regulamentada pela Portaria Conjunta n.o 52/2020, observada também as disposições das Resoluções n.o 314 e 318 (alterada pela Portaria n. 79/2020) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sem qualquer prejuízo aos princípios e ditames regentes do processo. Não há a necessidade, portanto, da postergação da sessão de julgamento do processo em tela, porquanto há vias que sustentem seu contraditório, ampla defesa e o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, respeitando-se os Arts. 4o do CPC e Art. 5o, LXXVIII, da Constituição. Aliás, adiar o julgamento feriria o princípio da celeridade processual, visto que ainda não há prazo definido para a volta das audiências presenciais. Quanto ao pedido de sustentação oral, verifico que o recurso de Embargos de Declaração se encontra no rol de recursos que não comportarão sustentação oral no Art. 110, II, RITJDFT. Assim como, o Art. 937 do CPC elenca quais recursos comportam sustentação oral, não havendo previsão para os Embargos de Declaração. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da parte Apelada para incluir o processo em pauta de julgamento em momento futuro e não sabido. INTIME-SE a parte Apelada para que se manifeste sobre o interesse na retirada de pauta virtual, tendo em vista o indeferimento e a impossibilidade de sustentação oral. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2020 14:25:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador